Tribunal: TJDFT
Processo: 0712798-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712798-14.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: CELIA VIEIRA RAMOS DUARTE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O e. Des. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios apontou suposta divergência entre o acórdão exarado por esta e. 1a Turma Cível e a tese firmada pelo c. STF no julgamento do RE 1.317.982 pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.170). Por esse motivo, determinou a manifestação do colegiado na forma do art. 1.030, II, do CPC. Posto isso, considerando a regra procedimental expressa nos arts. 9o, caput e 10, ambos do CPC, e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, FACULTO às partes oportunidade para se manifestarem no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora